Tribunal: TJDFT
Processo: 0003884-54.2017.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS PRESENTES. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Não havendo elementos hábeis a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela apelante, a concessão do benefício de gratuidade de justiça é medida que se impõe.
2. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. Não há nos autos, elementos hábeis a afastar a presunção de veracidade constante da declaração de hipossuficiência firmada pela apelante, fazendo, assim, jus a manutenção dos benefícios da justiça gratuita.
3.Recurso conhecido e provido.